Tribunal: TJSP
Processo: 2143608-51.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Josefa Sandra Castro Viana contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a constrição de ativos financeiros. A embargante alega que as contas bloqueadas são de poupança e que os bens listados no inventário possuem dívidas e não lhe pertencem.
II. QUESTÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Josefa Sandra Castro Viana contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a constrição de ativos financeiros. A embargante alega que as contas bloqueadas são de poupança e que os bens listados no inventário possuem dívidas e não lhe pertencem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração são cabíveis para reexaminar a decisão sobre a impenhorabilidade de valores em conta poupança e a valoração de bens em inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado foi claro ao exigir comprovação inequívoca da natureza das contas para reconhecimento da impenhorabilidade, conforme jurisprudência do STJ. A apresentação tardia de documentos configura inovação recursal indevida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão. 2. A decisão embargada não incidiu em vícios do artigo 1.022 do CPC.